Tribunal: TJSP
Processo: 2074029-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Voto no 33505
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ - Tarifa de água e esgoto e taxa de drenagem, dos exercícios de 1999 e 2000 – (i) PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE PRERROGATIVA DE FAZENDA PÚBLICA AO EXECUTADO – NÃO CABIMENTO – QUESTÃO JÁ ANALISADA NO CURSO DA EXECUÇÃO FISCAL e ABRANGIDA POR COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – (ii)

Ementa:
Voto no 33505
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ - Tarifa de água e esgoto e taxa de drenagem, dos exercícios de 1999 e 2000 – (i) PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE PRERROGATIVA DE FAZENDA PÚBLICA AO EXECUTADO – NÃO CABIMENTO – QUESTÃO JÁ ANALISADA NO CURSO DA EXECUÇÃO FISCAL e ABRANGIDA POR COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – (ii) REMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREVISÃO DA POSSIBILIDADE DE REMISSÃO EM LEI MUNICIPAL QUE DISCIPLINOU PARCELAMENTO DE DÉBITOS – NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA QUE DEFINA AS CONDIÇÕES E OS LIMITES, ALÉM DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 150, §6o, DA CF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.